Tribunal: STF
Processo: HC 264739
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Lucas Felipe Leme Machado de Oliveira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.007.431/SP (doc. 3).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] autos que o paciente foi preso em flagrante em 3/4/2025, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 [tráfico] da Lei n. 11.343/2006” (doc. 3, p. 2).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    A decisão agravada manteve a prisão preventiva com fundamento genérico na “gravidade concreta do delito e na quantidade de drogas apreendidas”, sem, contudo, indicar elementos objetivos que evidenciem risco real à ordem pública.



    [...]



    Além disso, a própria decisão do STJ reconheceu que o tema referente ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) não foi analisado, ainda que se trate de elemento relevante para aferição da razoabilidade da prisão. (doc. 1, pp. 1-2).  



    Ao final, requer:  



    1. O conhecimento e deferimento do presente habeas corpus, 2. A revogação da prisão preventiva do paciente LUCAS FELIPE LEME MACHADO DE OLIVEIRA, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP); 3. Subsidiariamente, o reconhecimento da possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06), diante das condições pessoais favoráveis e da ausência de elementos que indiquem envolvimento com organização criminosa. (doc. 1, p. 3).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo e, de ofício, não identificou flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, acusado de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 2. O paciente foi preso em flagrante com 402 porções de crack, totalizando 142,2 gramas, e uma porção de cocaína de 275,3 gramas. A defesa alega constrangimento ilegal pela falta de fundamentação idônea da prisão preventiva, destacando que o paciente possui residência fixa, emprego lícito, é primário e tem bons antecedentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, considerando a quantidade de drogas apreendidas e a alegação de condições pessoais favoráveis. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 5. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas e das circunstâncias do crime, além da periculosidade do agente. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando há fundamentação idônea. 7. Medidas cautelares alternativas são insuficientes diante da gravidade concreta do delito. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: “A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, mesmo diante de condições pessoais favoráveis”. (doc. 3, pp. 1-2 – grifei).  



    [...]



    Consoante relatado na decisão agravada, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, o risco à ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, consubstanciadas na natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos – 263 pinos de cocaína com peso total de mais de 40g, além de porções de maconha com peso total de 46g, além da apreensão de dinheiro em espécie e utensílios destinados ao fracionamento de drogas.



    O próprio contexto fático que gravita em torno da apreensão dos entorpecentes indica a necessidade de manutenção da segregação cautelar, já que se extrai do acórdão proferido pelo Tribunal de origem que o agravante e sua comparsa tentaram fugir no momento em que avistaram a viatura policial.



    Outrossim, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, e é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    [...]



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    Outrossim, quanto ao pleito subsidiário de aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) deixo de analisá-lo, uma vez que não fora requerido no habeas corpus impetrado. Tratando-se, portanto, de inovação recursal. Na esteira do entendimento firmado pela jurisprudência deste Tribunal, é inadmissível a apreciação de teses suscitadas apenas quando da interposição do agravo regimental, mas ausentes da inicial da impetração. Nesse sentido: [...].



    Ademais, tal fato só poderá ser analisado pelo Juízo de origem através do exame de fatos e provas e ao final da instrução, não sendo cabível na via eleita do presente remédio constitucional. (doc. 3, pp. 3-4 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    No caso, a decretação da prisão preventiva, com visto, está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, nos exatos termos dos art. 312, caput e § 2°, do Código de Processo Penal.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] preso em flagrante, convertida em custódia preventiva, por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06)”. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da preventiva ou a sua substituição por cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores do art. 312, caput e § 2º, do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 263.096 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/11/2025 – grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] preso em flagrante no dia 14 de março de 2025, após convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 121 do Código Penal, e posteriormente denunciado pela prática de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal”. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da preventiva ou a sua substituição por cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores do art. 312, caput e § 2º, do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 262.489 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/10/2025 – grifei).  



    Para além disso, a questão relacionada à minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não foi julgada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa perspectiva:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de novembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator